Tribunal: STF
Processo: ARE 1429626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17% AOS SERVIDORES FEDERAIS E PENSIONISTAS. COMPENSAÇÃO COM TODOS OS VALORES JÁ RECEBIDOS, ADMINISTRATIVAMENTE E/OU EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    1 . CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM ANALISAR SE OS CÁLCULOS PARA AFERIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 3,17% DEVEM LEVAR EM CONTA A COMPENSAÇÃO COM OS VALORES JÁ RECEBIDOS, POSTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 2001, ABARCANDO NÃO SÓ OS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE, MAS TAMBÉM AQUELES PAGOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.



    2. ANTERIORMENTE, NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE ORIGEM OPOSTOS PELA UFRJ, O JUÍZO A QUO HAVIA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, FIXANDO O QUANTUM DEBEATUR NO VALOR DE R$ 31.702,55, ATUALIZADO ATÉ 06/20, CONFORME OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL NO EVENTO 77 DO PROCESSO ORIGINÁRIO, E CONDENOU A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONSOANTE AO DISPOSTO NO ART.85, § 2º DO CPC/2015.



    3. O ENTENDIMENTO DE QUE A COMPENSAÇÃO ABRANGE NÃO SÓ OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE MAS TAMBÉM OS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, APÓS DEZEMBRO DE 2001, SOB PENA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA (STJ, 2ª TURMA, RESP 1690581,REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 19.12.2017) (TRF2, 5ª TURMA ESPECIALIZADA, AC0056859- 42.2015.4.02.5101, REL. DES. FED. RICARDO PERLINGEIRO, DJE 12.7.2018).



    4. ACRESCENTE-SE QUE, EMBORA A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO TENHA DETERMINADO O PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 3,17% A PARTIR DE 01/01/1995, ISSO NÃO SIGNIFICA QUE OS EXEQUENTES TERIAM DIREITO A PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE NA HIPÓTESE DE JÁ TEREM SIDO EFETUADOS PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. A DECISÃO JUDICIAL ASSEGUROU AOS SERVIDORES O DIREITO AO RECEBIMENTO DO REAJUSTE, E NÃO A GARANTIA DE PERCEBEREM OS VALORES MESMO NA CIRCUNSTÂNCIA DE JÁ TEREM SIDO DEVIDAMENTE QUITADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.



    5. NO CASO CONCRETO, VERIFICA-SE QUE A DETERMINAÇÃO, NA DECISÃO ORA ATACADA, DE EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS CONFORME OS VALORES TRAZIDOS NA INICIAL NÃO ENCONTRA GUARIDA NA JURISPRUDÊNCIA, DE MODO QUE, A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2001, OS CÁLCULOS DEVEM OBSERVAR A COMPENSAÇÃO COM TODOS OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE 3,17%, ADMINISTRATIVAMENTE E/OU EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, A FIM DE SE EVITAR O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RESSALVADA A VERBA DEVIDA A TÍTULO DE HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO COLETIVA.



    6. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXVI, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ajuizada execução individual, a UFRJ opôs os embargos à execução de nº 0044799-42.2012.4.02.5101, no qual teve seu pedido julgado improcedente (Evento 90, dos autos originais), com o reconhecimento da retidão dos valores executados no presente feito e condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.



    Contra essa decisão, tanto a UFRJ interpôs apelação alegando que deveriam ser deduzidos do montante executado, além dos valores recebidos administrativamente, também os valores que teriam sido pago sem decorrência de decisão judicial sob as rubricas “DECISÃO JUD. TRAN. JUG. AT”.



    Com efeito, todos os valores já pagos posteriores à edição da MP 2.225-45/2001, ou seja,administrativamente ou decorrente de decisão judicial transitada em julgado , devem ser compensados com os valores devidos aos servidores em virtude da sentença proferida na ação coletiva.



    O entendimento de que a compensação abrange não só os valores pagos administrativamente mas também os decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, após dezembro de 2001, sob pena de pagamento em duplicidade, encontra guarida na jurisprudência. Confira-se:



    (...)



    Acrescente-se que, embora a sentença transitada em julgado tenha determinado o pagamento do índice de 3,17% a partir de 01/01/1995, isso não significa que os exequentes teriam direito a pagamentos em duplicidade na hipótese de já terem sido efetuados pela via administrativa ou judicial. A decisão judicial assegurou aos servidores o direito ao recebimento do reajuste, e não a garantia de perceberem os valores mesmo na circunstância de já terem sido devidamente quitados pela Administração."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente